Tribunal: TJMT
Processo: 1004147-91.2023.8.11.0025
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004147-91.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELANTE), SADI BERGAMIN - CPF: 205.275.861-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível contra sentença que julgou extinta a execução fiscal n. 1004147-91.2023.8.11.0025, com fundamento no art. 487, III, do Código de Processo Civil, em razão da homologação do acordo de parcelamento tributário celebrado entre as partes. O apelante sustenta que o parcelamento do débito tributário acarreta apenas a suspensão da exigibilidade do crédito, e não a extinção da execução, requerendo a reforma da sentença para que o processo permaneça suspenso até o adimplemento integral do parcelamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o deferimento do parcelamento do débito tributário extingue ou apenas suspende a execução fiscal enquanto pendente o cumprimento do acordo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do Código Tributário Nacional, suspende a exigibilidade do crédito, não produzindo a extinção do crédito tributário nem do processo executivo antes da quitação integral das parcelas.

4.
Os arts. 313, II, 921 e 922 do Código de Processo Civil determinam que, havendo convenção entre as partes, a execução deve ser suspensa até o cumprimento voluntário da obrigação, retomando-se o curso do processo em caso de inadimplemento.

5. Assim, a homologação do parcelamento deve gerar a suspensão do feito até a quitação integral do débito ou até o descumprimento do acordo, hipótese em que se retoma o curso da execução.

IV.

DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: O parcelamento do crédito tributário suspende a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, VI, do CTN, não implicando a extinção da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, VI; CPC, arts. 313, II; 921; 922.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000874-36.2024.8.11.0004, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.07.2025; TJMT, N.U 1026615-98.2023.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.09.2025; TJMT, N.U 1003797-74.2021.8.11.0025, Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína, nos autos da ação de execução fiscal n. 1004147-91.2023.8.11.0025, que julgou extinto o feito, com fundamento no art. 487, III, do Código de Processo Civil, em razão da homologação do acordo de parcelamento tributário celebrado entre as partes.

Nas razões recursais
, o apelante sustenta que o deferimento do parcelamento do débito tributário enseja a suspensão da execução fiscal até o cumprimento integral da obrigação, e não a extinção do processo, como entendeu o juízo de origem.

Argumenta que o parcelamento constitui causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do Código Tributário Nacional, não havendo perda do interesse processual ou extinção da execução antes da quitação integral do débito.

Defende que a sentença afrontou o disposto nos arts. 921 e 922 do Código de Processo Civil, bem como o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o parcelamento suspende o curso da execução, sem extingui-la.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, a fim de que o processo seja suspenso até o adimplemento total do parcelamento (Id 320847360).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A apelante sustenta, em síntese, que a sentença recorrida deve ser reformada, pois o parcelamento do débito tributário não extingue a execução fiscal, mas apenas suspende sua exigibilidade enquanto perdurar o cumprimento do acordo. Defende que o juízo de origem incorreu em equívoco ao declarar extinto o processo, uma vez que a homologação do parcelamento não afasta a possibilidade de retomada do feito em caso de inadimplência.

Com razão a apelante.

O cerne da controvérsia reside, portanto, em definir se o deferimento do parcelamento do débito tributário tem o condão de extinguir ou apenas suspender a execução fiscal.

Sobre o tema, ressalto que o parcelamento do débito fiscal, nos termos do art. 151, VI, do Código Tributário Nacional, acarreta a suspensão da exigibilidade do crédito, sem, contudo, implicar na extinção da execução:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento
.
(destaquei).

Neste sentido:

“
(...)
O parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito, mas não extingue a execução, a qual deve permanecer suspensa até a quitação integral ou eventual inadimplemento.
” (N.U 1000874-36.2024.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.7.2025) (Destaquei).

Além disso, os artigos 313, II, 921 e 922, todos do Código de Processo Civil, estabelecem que:

Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

II - pela convenção das partes;

Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. (Destaquei).

Desse modo, enquanto o acordo permanecer pendente de quitação, o crédito tributário deve ter sua exigibilidade suspensa, situação que perdura até o efetivo adimplemento do parcelamento na esfera administrativa. Somente após o pagamento integral é que se verifica a extinção do crédito, com o consequente encerramento da execução fiscal.

Para ilustrar:

“(...) 3. A existência de parcelamento regularmente pactuado suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, e impõe a suspensão do processo de execução fiscal, conforme o disposto nos arts. 921, § 1o, e 922 do CPC.

4. A extinção da execução fiscal nesse contexto viola os dispositivos legais aplicáveis e a jurisprudência consolidada, que determinam a suspensão do feito até a quitação integral do débito ou o descumprimento do acordo de parcelamento.” (N.U 1026615-98.2023.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.9.2025)

“(...) Tratando-se de acordo entre as partes para parcelamento da dívida, aplicável à espécie o artigo 313, inciso II, c/c os artigos 921 e 922, todos do CPC, cuja determinação prevê a suspensão da ação até o cumprimento voluntário da obrigação, o adimplemento integral da dívida ou eventual desídia do devedor. 2. Recurso conhecido e provido”. (N.U 1003797-74.2021.8.11.0025, Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 30.4.2024). (Destaquei).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e determinar a suspensão do feito até a quitação das parcelas ou a denúncia do descumprimento do acordo.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025